Tribunal: TJDFT
Processo: 0741809-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RITUXIMABE. RISCO À VIDA ATESTADO PELO MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando se é possível depreender a pretensão de reforma da decisão, bem como as razões que sustentam a tese de defesa. Preliminar rejeitada.

2. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. No caso em exame, a agravante sofre de granulomatose com poliageite, com prescrição de uso de RITUXIMABE, tendo sido atestado pelo médico que o atraso no tratamento pode acarretar risco à vida.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.